Tribunal: TJSP
Processo: 1009280-90.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Título executivo extrajudicial dotado de exigibilidade, certeza e liquidez. Apresentação de nota fiscal com a discriminação das mercadorias, comprovante de recebimento dos produtos devidamente assinado e protesto pela falta de aceite. Duplicata que preenche todos os requisitos legais para sua

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Título executivo extrajudicial dotado de exigibilidade, certeza e liquidez. Apresentação de nota fiscal com a discriminação das mercadorias, comprovante de recebimento dos produtos devidamente assinado e protesto pela falta de aceite. Duplicata que preenche todos os requisitos legais para sua caracterização como título executivo extrajudicial. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.